Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-79.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n° 0123478689973 com 84 parcelas de R$ 410,20 cada; ii) DETERMINAR o encerramento dos descontos das parcelas relativas à contratação anteriormente indicada, sob pena de multa, sem prejuízo de conversão em perdas e danos; iii) DETERMINAR que o réu restitua à autora, na forma simples, todas as parcelas
referentes ao aludido empréstimo já descontadas, bem como as que vierem a ser descontadas de sua folha de pagamento no decorrer da lide, desde que comprovadas nos autos; iv) DEFERIR a compensação entre os valores descontados da autora que deverão a esta ser devolvidos pelo banco e a importância de R$ 15.853,48 creditada em face da autora pelo réu, cabendo à requerente restituir ao banco o valor remanescente, sem incidência de juros e correção monetária. Em suas razões, o recorrente alega a regularidade do contrato, bem como que os descontos são lícitos e devidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479.
V. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido contato telefônico de um suposto correspondente bancário. A autora relata que foi realizado um empréstimo consignado em sua folha de pagamento junto ao INSS. Para determinação da responsabilidade da instituição financeira recorrente é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor.
VI. Conforme art. 14, §3o do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Com efeito, caracteriza culpa exclusiva do consumidor a conduta de, mediante ligação derivada de número desconhecido e não proveniente dos números oficiais, obedecer às orientações de suposto preposto da instituição financeira, com a realização de operações bancárias.
VII. A fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, quando não comprovada qualquer conduta da instituição financeira, caracteriza fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco.
VIII. No caso, ao contrário do que alega a recorrida, o numerário depositado em sua conta corrente foi imediatamente por ela utilizado, conforme documento de ID 54437785, e não há qualquer comprovação de que o valor continue em sua conta.
IX. Nesse contexto, mostra-se regular a contratação do empréstimo consignado objeto da lide, impondo-se, assim, a improcedência dos pedidos.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.